Tribunal: TJPA
Processo: 0010249-12.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010249-12.2008.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCENARIA FAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RESP. 1340-553 - RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DO PARÁ
em razão de

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Apelante.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente
do crédito tributário exequendo.

3. O Apelante apresenta duas teses: (i) a de nulidade da sentença
pela ausência de fixação do termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional; (ii) e a inexistência do arquivamento provisório, a partir do qual se inicia o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4.

A prescrição intercorrente deve observar o procedimento legal previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que inclui a suspensão da execução, o arquivamento dos autos após o prazo de 01 (um) ano e, somente depois, a possibilidade de decretação da prescrição, precedida da oitiva da Fazenda Pública.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria, aplicável ao caso em análise, pois, quando não localizado o devedor, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, posteriormente, o de prescrição intercorrente.

6. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Fiscal, artigo 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula nº 314;
STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018;
STJ -
REsp 660623 / RS Rel. Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA J. 19/04/2005; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000847-25.2011.8.14.0107 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0010249-12.2008.8.14.0051
- PJE
) interposta
pelo ESTADO DO PARÁ

em razão de

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ocorre que até a presente data a Fazenda Pública não logrou êxito em localizar o executado, ou bens à penhora, restando tão somente a este juízo reconhecer a prescrição intercorrente, na forma do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.
Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e declaro extinta a execução, nos termos dos artigos 487, II, do CPC e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
12642667
),
o Apelante alega que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que foram realizadas diversas diligências pela Fazenda Pública Estadual para a localização de bens penhoráveis e prosseguimento da execução, o que descaracterizaria a inércia atribuída ao exequente.

Aduz
que a decisão recorrida desconsiderou manifestações processuais relevantes do Estado, além de não observar os marcos legais válidos para a contagem do prazo prescricional, sendo nula pela ausência de fixação do termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional, bem como pela inexistência do arquivamento provisório, a partir do qual se inicia o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalta ainda que houve falhas no cumprimento de diligências determinadas pelo juízo, bem como atrasos atribuídos à própria máquina judiciária.

Por fim, requer
o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com afastamento da prescrição intercorrente e regular prosseguimento da execução fiscal.

O Apelado não foi intimado a apresentar contrarrazões em razão de não ter sido localizado, conforme certificado nos autos eletrônicos
(Id.
12642668
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente
do crédito tributário exequendo.

A prescrição intercorrente está
prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, desde que esta seja previamente ouvida, conforme dispõe o § 4º do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Em julgamento do
Recurso Especial nº 1.340.553 – RS
(
Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública

a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄20

05), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável

(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública

, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)

A efetiva
constrição patrimonial

e a efetiva
citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo

, requerendo,
v.g.

, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

.

4.4.)

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)

, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.

Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 – Grifo nosso)

Conforme consignado na jurisprudência transcrita, a aplicação da prescrição intercorrente ocorre quando a Fazenda Pública
toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
ou da não localização do devedor,
inaugurando
automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano,
iniciando-se automaticamente
o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No caso em análise, considerando-se que o Apelante foi intimado no momento de sua manifestação acerca da certidão que comprova a infrutífera citação em 24/10/2010, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, após o qual houve despacho
(Id.
12642663
)
para a manifestação da Fazenda Pública acerca da prescrição intercorrente, de acordo com o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e com o entendimento da Corte Superior.

Nesse sentido, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DE SUSPENSÃO. SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.
(...) 3.
Nos termos da Súmula 314 do STJ, a prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano de suspensão, caso não encontrados bens penhoráveis ou não realizada a citação dos devedores, dispensando despacho judicial de suspensão
. 4. Reconhecida a prescrição intercorrente, pois ultrapassado o prazo de seis anos sem que houvesse sentença válida ou constrição patrimonial efetiva, em conformidade com o entendimento consolidado no RE 636.562 do STF (Tema 390). 5. A sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada e observado os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001606-66.2013.8.14.0091 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE A CITAÇÃO DO EXECUTADO. RESP N°1.340.553/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo. Sobre o julgado, algumas teses merecerem destaque: Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4. Início automático do quinquênio intercorrente:
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 5. Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. 6. Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente). (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000847-25.2011.8.14.0107 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 – Grifo nosso)

Desse modo, constatada a ausência de nulidade da sentença, a teor do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação
,

nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o
agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art.
1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025